Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO FIRME E SEGURO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. MANTIDO O REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILDIADE DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inobstante o recorrente suscitar incompetência do juízo, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além da competência dos autos ser relativa, já que é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, o juízo a quo, após ser instado a se pronunciar sobre tal questão, prorrogou sua competência, fundamentando não ter verificado, até aquele momento, prejuízo para a formação da prova da culpa ou inocência do réu. Ademais, consignou no decisum que tal pleito poderia ser objeto de nova análise na fase saneadora do processo, após a apresentação de resposta à acusação. 1.1. Nesse cenário, além da parte ora apelante não ter alegado tal incompetência em momento oportuno, tendo em vista que se manteve silente a respeito de tal preliminar no momento da apresentação da resposta à acusação e das alegações finais, o réu/recorrente não apontou qualquer prejuízo para sua defesa. Preliminar rejeitada.
2. Incabível falar em absolvição do acusado, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de receptação qualificada. 2.1. Convém destacar que o testemunho dos policiais esclareceram de forma detalhada como a receptação se deu, a qual foi descoberta após a investigação de uma organização criminosa especializada na prática de subtração, receptação, adulteração e envio de motocicletas furtadas no Distrito Federal para outras unidades da federação. 2.2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
3. Verifica-se dos elementos contidos nos autos, que após a realização das fotografias pelo celular do acusado/apelante, a moto objeto da receptação sequer foi encontrada, haja vista que, consoante restou evidenciado pelos relatórios de análise elaborados pela autoridade policial, tal bem já havia sido repassado no comércio ilícito de venda de motos furtadas, situação que impede a desqualificação para o crime de receptação simples (art. 180, caput, CP).
4. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
5. O regime prisional fixado para o início do cumprimento da pena foi o fechado, tendo em vista o réu ser reincidente e possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), a teor do previsto no artigo art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal. 5.1. Por fim, cabível a concessão do direito do réu em recorrer em liberdade, tendo em vista que o acusado respondeu à presente demanda preso.
6. Recurso conhecido e não provido.